Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-44.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006929-44.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. J. ALENCAR COSTA LTDA - CNPJ: 50.443.934/0001-76 (EMBARGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA - CPF: 002.650.821-45 (EMBARGADO), D. L. C. - CPF: 102.354.671-03 (EMBARGADO), DAYANE JESSICA DA COSTA - CPF: 038.571.281-27 (EMBARGADO), ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA - CPF: 002.650.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE JESSICA DA COSTA - CPF: 038.571.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI BUENO FERRAZ - CPF: 750.086.028-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 421 E 422 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ANALISADA DE FORMA SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negara provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à análise dos arts. 421 e 422 do CC/2002, invocados em tese de fraude em declaração de doença preexistente e afronta a princípios contratuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação dos dispositivos legais apontados, especialmente no que tange à função social do contrato (art. 421, CC/2002) e à boa-fé objetiva (art. 422, CC/2002), para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o art. 421 do CC/2002, consignando que a autonomia privada deve observar a função social do contrato.

4. Quanto ao art. 422 do CC/2002, embora não citado de forma literal, a decisão reconheceu a incidência da boa-fé objetiva na preservação da continuidade assistencial e na análise da validade da rescisão contratual, atendendo à exigência de fundamentação substancial.

5. O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal, bastando o exame da matéria nele veiculada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da matéria jurídica, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação (cf. Id. no 302338897).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), alegando que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Sustenta que, embora tenha suscitado amplamente em suas razões recursais a questão da fraude na declaração de doença preexistente e a violação aos princípios da autonomia privada, força obrigatória dos contratos, função social do contrato e boa-fé objetiva, o julgado não teria apreciado de forma expressa tais dispositivos legais.

Argumenta que a omissão de pronunciamento específico sobre os referidos artigos do Código Civil impede o adequado prequestionamento da matéria federal, obstaculizando o eventual acesso ao Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que, numa relação securitária, a boa-fé é primordial para o estabelecimento da relação entre segurador e segurado, especialmente para o cálculo do risco e formação do prêmio, razão pela qual a alegada omissão prejudicaria a análise completa da controvérsia sob a ótica dos princípios contratuais invocados (cf. Id. no 302338910).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a omissão e sanada mediante manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, viabilizando o prequestionamento necessário ao eventual recurso às instâncias superiores.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC (cf. Id. no 302338910).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000). Cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil, sob alegação de omissão do acórdão quanto à manifestação expressa sobre tais dispositivos legais.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. Com efeito, a parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 e 422 do Código Civil, impossibilitando o prequestionamento. Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu de forma suficiente sobre a matéria objeto dos dispositivos legais mencionados.

No que se refere ao artigo 421 do Código Civil, o acórdão embargado tratou expressamente da função social do contrato, inclusive citando literalmente o dispositivo legal quando consignou que "
o artigo 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019, estabelece que 'a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
'", prosseguindo na análise de que "
a autonomia contratual, embora princípio fundamental das relações privadas, não pode ser exercida de forma absoluta, especialmente quando conflita com direitos fundamentais e princípios constitucionais
". Desta forma, inexiste a alegada omissão quanto ao referido dispositivo.

Relativamente ao artigo 422 do Código Civil, embora não tenha sido expressamente citado, a matéria da boa-fé objetiva foi devidamente apreciada e fundamentada pelo acórdão quando reconheceu que "
a presença de beneficiário em tratamento contínuo, especialmente criança com TEA, reforça a necessidade de preservar a continuidade assistencial em nome da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana
".

O julgado ainda analisou que "
o desrespeito ao devido procedimento contratual constitui vício que macula a validade da rescisão, especialmente quando se considera que tais disposições não constituem mera formalidade, mas sim garantia essencial ao equilíbrio da relação contratual e à proteção dos direitos do segurado
", demonstrando clara aplicação dos princípios da boa-fé objetiva na análise do caso concreto.

Assim sendo, a ausência de citação expressa do artigo 422 do Código Civil não configura omissão juridicamente relevante, uma vez que a matéria por ele disciplinada foi efetivamente apreciada e decidida pelo acórdão embargado.

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que “
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”.

(AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Depreende-se disso que o exigido é que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida pelo tribunal, o que indubitavelmente ocorreu no presente caso.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025